Tribunal: STF
Processo: HC 237991
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Trata-se de RECURSO EM HABEAS CORPUS, com pedido liminar, interposto por N R DA S contra acórdão assim ementado (fl. 106):



    HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – ESTUPRO (Art. 217-A, §1º) – ALEGAÇÃO DE FATOS NOVOS – MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A PREVENTIVA E INVASÃO DE RESIDÊNCIA - NÃO EVIDENCIADOS – ORDEM DENEGADA.



    1. ‘O pronunciamento da Procuradoria da República, na qualidade de custos legis, não vincula o julgador, pois a manifestação do Ministério Público, traduzida em parecer, embora de grande valia, é peça de cunho eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante ao órgão julgador. Precedentes. (AgRg no HC n. 632.848/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 3/5/2023.)’.



    2. ‘... a jurisprudência firme desta Corte Superior considera idônea a fundamentação que decreta a prisão processual com base no modus operandi da violência sexual e no risco físico e psicológico às vítimas, a revelar a necessidade de acautelar a ordem pública’. (AgRg no HC n. 814.749/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)



    3. ‘O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a ‘entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. (AgRg no HC n. 719.828/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.)



    4. Ordem denegada.



    Consta dos autos que o paciente está preso preventivamente pela prática do crime de estupro de vulnerável.



    Sustenta a defesa que, durante a instrução processual, na audiência de instrução, teriam surgido fatos novos, trazendo contornos diferentes aos fatos até em então apurados, sendo requerida a revogação da prisão preventiva. No entanto, sobreveio decisão que manteve a prisão preventiva sem fundamentação idônea e fazendo referência a crime diferente.



    Ainda, alega que teria havido invasão de domicílio.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia cautelar ou a aplicação de medidas cautelares alternativas, bem como a nulidade de provas.



    Indeferida a liminar e prestadas as informações, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso.



    De início, no rito do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, de modo que não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva. Dessa forma, as alegações sobre novos fatos são concernentes à autoria e materialidade, com mudança do crime e alteração de elemento subjetivo, de maneira que não devem ser conhecidas.



    No mais, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.



    A decisão que manteve a prisão preventiva do recorrente teve a seguinte fundamentação (fls. 109/110):



    ‘a) Trata-se de Pedido de Revogação da Prisão Preventiva do réu N R DA S por meio de seus advogados. Por sua vez, o Ministério Público se manifestou contrário ao pedido.



    [...]



    No caso em comento, havendo motivos para uma segregação cautelar, deve o juízo restringir a liberdade do acusado, posto que em liberdade, apresenta motivo que poderá vir a prejudicar o andamento da instrução criminal, ou se furtar à aplicação da lei penal ou ainda para a garantia da ordem pública.



    Em outros termos, a custódia do agente, na presente data, interessa à persecução. ‘A garantia da ordem pública envolve a própria segurança pública, não sendo necessário abranger toda uma cidade, bastando um bairro, uma região ou uma comunidade. Demanda quesitos básicos como a gravidade concreta do crime, repercussão social, maneira destacada de execução, condições pessoais negativas e envolvimento com quadrilha, bando ou organização criminosa.



    Depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do crime, posto que para a decretação da medida cautelar não se exige prova plena, bastando meros indícios.



    A medida constritiva, então, requer a existência de dois requisitos, quais sejam, o fumus boni juris, que se representa a demonstração da prática de um crime e de indícios de autoria na pessoa do investigado, e, ainda, o periculum in mora, onde se faz necessário demonstrar que a liberdade do agente oferece risco à garantia da ordem pública ou econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, Art. 312).



    Os acusados devem ser mantidos fora do convívio social, posto que visando acautelar o meio social e ainda garantir a credibilidade da justiça, que restou afetada por mais uma ocorrência de crime cometido contra o patrimônio, há de se registrar, o elevado número de ocorrências deste tipo nesta cidade.



    Contudo, tal eventualidade na segregação não implica o necessário esgotamento prévio, aguardando-se a demonstração da ineficiência de uma medida diversa da prisão para somente depois decretá-la. Basta, apenas, a verificação no evento posto para a decretação. ‘Não se pode olvidar que todo o tratamento jurídico em torno das medidas cautelares, implica um juízo valorativo de urgência e necessidade; dependendo do caso concreto, não se concebe que haja uma trajetória de ascendência entre a substituição, cumulação, para enfim, se chegar à prisão preventiva. Presentes os requisitos da preventiva e havendo de modo fundamentado a inadequação da substituição ou cumulação, poderá ser diretamente decretada a prisão preventiva’ (in: Liberdade Provisória e outras medidas cautelares).



    Ante o exposto e mais do que dos autos consta INDEFIRO os pedidos e MANTENHO a Prisão Preventiva de N R DA S, posto estar presente um dos motivos ensejadores previstos no Art. 312, do Código de Processo Penal’



    In casu, cumpre observar que a decisão impugnada é provimento judicial distinto do decreto de prisão. Tal decisão foi impugnada no RHC 183.678/PA, ao qual foi negado provimento em 8/9/2023, com a conclusão de presença de fundamentação idônea apta a justificar a prisão preventiva:



    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.



    A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi assim proferida (fls. 123-125):



    II – Consoante o que consta nos autos, entendo por bem a conversão em prisão preventiva.



    Depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do crime formulado nos autos, posto que para a decretação da medida cautelar não se exige prova plena, bastando meros indícios. As provas colhidas durante o procedimento policial nos levam a reconhecer a existência do crime e indícios de sua autoria.



    ‘Presentes os pressupostos (materialidade do crime e indícios suficientes de autoria), bem como comprovada a necessidade da medida para assegurar a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, é de ser mantida a custodiado paciente’ (TJAL –HC –Rel. Geraldo Tenório Silveira –RT 714/394).



    Suficiente, portanto, para esta fase do procedimento policial e para embasar um decreto preventivo que os depoimentos das testemunhas e todo o material apreendido, bastam para a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva.



    Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o fumus comissi delicti e periculum in libertatis. Da existência e autoria do delito, conforme dito acima, a priori, resta evidenciado, pelo que consta dos autos, principalmente pelo depoimento da vítima, que possui maior relevância em crimes como o aqui apurado.



    Analisando os autos, verifico que a prisão cautelar se revela adequada ao bem da garantia da ordem pública, preservação da regularidade da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal e para garantir a proteção física e psicológica da vítima.



    Quanto as alegações apresentadas pela defesa em sede de audiência de custódia, entendo que devem ser apreciadas no mérito da ação. Além disso, quanto ao vídeo que a defesa deseja que seja apreciado nos autos, deve ser juntado diretamente no PJE, em formato e tamanho compatível.



    Diante do exposto, a decretação da segregação cautelar de N. R. DA S. se faz necessária para garantia da ordem pública, e conveniência da instrução criminal, além de assegurar a aplicação da lei penal e garantir a proteção física e psicológica da vítima. Razão pela qual CONVERTO o flagrante em Prisão Preventiva de N. R. DA S. nos termos do art. 312 do CPP.



    Verifica-se fundamentação válida para a prisão preventiva do recorrente, com base na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada no modus operandi, pois, conforme consignado, ‘Do depoimento da vítima em escuta especializada é possível observar que estava sob o efeito de álcool e sequer recordava como tinha chegado na casa do réu, quando se deu conta já estava deitada na cama’.



    Ademais, ‘é possível extrair o quanto a vítima estava embriagada e que o réu a colocou em seu carro e levou para sua casa. Que, posteriormente, o réu retornou e, após muita insistência dos amigos da vítima, levaram eles até a residência mas não deixaram que entrasse, motivo pelo qual um dos amigos precisou subir no muro para ir atrás da vítima e que após sair do local a vítima disse que se lembrava do que tinha ocorrido e começou a chorar’.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confira-se: HC n. 299762/PR – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 2/10/2014; HC n. 169996/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 1º/7/2014; RHC n. 46707/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 18/6/2014; RHC n. 44997/AL – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 31/3/2014.



    Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015.



    Por outro lado, constata-se que a tese de que a conduta imputada ao recorrente pode ser entendida como de menor gravidade se comparada a conduta constante no caput do art. 217-A do CP não foi apreciada pelo Tribunal de origem. Assim, não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que ‘fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância’ (RHC 126.604/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 7/12/2020, DJe 16/12/2020). 



    Como se vê, a decisão de indeferimento de pedido de revogação da prisão contém fundamentação mínima apta a manter a custódia, a qual foi devidamente determinada, conforme RHC conexo. Ademais, como ressaltado na origem, a referência à prática de crime patrimonial é passível de configurar-se como erro material, que não macula ato pretérito, com revogação da prisão.



    Assim, ‘Não se verifica constrangimento ilegal em hipótese na qual o Magistrado indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva e posteriormente o direito de recorrer em liberdade por considerar estarem mantidos os motivos pelos quais a prisão fora anteriormente decretada’ (HC n. 309.186/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/6/2016, DJe de 21/6/2016.)



    Tais argumentos são suficientes para rechaçar o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o recorrente. 



    Como cediço, ‘A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.’ (AgRg no HC n. 829.799/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023.).



    Por outro lado, sobre a pretensão de reconhecimento de nulidade por invasão de domicílio, consta do acórdão (fl. 112):



    No que se refere à suposta invasão de residência, data venia, não consta da impetração qualquer referência que tenha havido manifestação do juízo ‘a quo’ sobre a matéria, trazendo-se aqui indicativo de mídia com o suposto pronunciamento do impetrado.



    Neste sentido, é imperioso destacar que:



    ‘Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo à parte apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado. ...



    A posterior juntada de mídia de áudio e vídeo sem a transcrição de seu conteúdo não supre a falta do documento. (RCD no HC n. 792.666/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)’ – Grifo nosso –



    Contudo, digo que a prisão do paciente ocorreu em estado de flagrante de delito, conforme consta dos documentos juntados, não se constatando qualquer ilegalidade, destacando-se que:



    ‘O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a ‘entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. (AgRg no HC n. 719.828/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.)



    Como se vê, o Tribunal de origem consignou que não constaria dos autos manifestação do Juízo de 1º grau sobre a invasão de domicílio, tendo a defesa consignado que teria havido exame do tema, mas presente em mídia, pois externada em audiência. Entretanto, em consulta aos autos, remanesce que nenhum documento sobre a análise do Juízo de 1º grau foi juntado ao processo.



    Assim, mutatis mutandi, ‘persiste a ausência da cópia da degravação da mídia, em que consta o fundamento da prisão, conforme menção do Magistrado (fl. 51), o que impede a análise meritória do presente habeas corpus.’ (RCD no RHC n. 88.753/AL, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 24/11/2017.).



    Ademais, pelo que se vê da argumentação defensiva (fls. 135/137), a tese de invasão de domicílio giraria em torno de todo o apurado e discutido em audiência de instrução e julgamento pelas partes e testemunhas, o que vai de encontro com o óbice indicado no início da decisão, sobre a impossibilidade de dilação probatória em sede de habeas corpus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.” (doc. eletrônico 8, pp. 6-11).



    Ao final, busca-se:



    “[...] seja deferida a ordem de Habeas Corpus para o efeito de revogar a prisão preventiva decretada, ante a sua ilegalidade, fazendo-se expedir alvará de soltura em favor do paciente, na medida em que a prisão preventiva decretada carece de fundamentação idônea quanto à necessidade e aos requisitos dessa medida cautelar extrema (art. 312 do CPP), mormente quando se percebe que o decreto prisional aqui contestado, por estar completamente fundamentado em crime diverso do caso dos autos, não havendo qualquer dialeticidade entre a fundamentação e o caso concreto em tela, incide, portanto, nas proibições do §2º do art. 315 do CPP.



    Cumpre destacar, ainda, que a autoridade coatora também não justificou, de forma fundamentada e nos elementos presentes no caso concreto, o porquê de outras medidas cautelares não serem suficientes, desrespeitando a previsão legal do artigo 282, §6º do CPP.



    Por fim, os impetrantes manifestam expressamente o desejo de sustentar oralmente as razões da impetração, pugnando assim pela intimação da inclusão em pauta de sessão presencial/videoconferência.” (doc. eletrônico 1, pp. 18-19).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator